Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DA VIA RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1887068, pelo qual a Quinta Turma negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (apelante) contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O embargante alega que o acórdão padece de contradição e obscuridade.
2. No acórdão embargado, bem destacado que o embargante é pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação privada, que exerce atividades de defesa dos direitos sociais, dentre outros. E o seu estatuto indica não desenvolver atividades educacionais. A Quinta Turma concluiu que o embargante não pode ser tido como entidade a que se refere a alínea "c", do inciso VI, do artigo 150 da Constituição Federal, haja vista que não se enquadra na condição de “Instituição de Educação”.
3. Do que se tem, nenhuma contradição ou obscuridade a serem reconhecidas no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo Colegiado, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.